Tribunal: TJSP
Processo: 1000815-75.2017.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567092
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000815-75.2017.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante MAQUIM
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000815-75.2017.8.26.0101 -Voto no 13102
2
Voto no 13.102
Apelação Cível no. 1000815-75.2017.8.26.0101
Apelante: Maquim Comércio de Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda.
Origem: 2a Vara de Caçapava
Juíza Prolatora: Simone Cristina de Oliveira Souza da Silva
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Fixação em 10% do valor da condenação.
Pretensão de aumento, com fulcro no art. 85, § 8o, CPC,
acolhida.
Ação julgada procedente. Sentença reformada, em mínima
parte, para majorar a verba honorária.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Maquim
Comércio de Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda. em face da r. sentença de
fls. 48/50 (integrada a fls. 56), que, em ação de cobrança ajuizada em face do
Município de Caçapava, deu provimento ao recurso para condenar o
requerido a pagar à autora a quantia de R$1.260,00 (mil e duzentos e sessenta
reais), devidamente atualizada a partir de outubro de 2014 e determinando a
incidência, sobre o valor devido, de juros de mora. Em razão da sucumbência,
condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% sobre o valor da
condenação.
A autora apela com razões a fls. 59/61, sustentando, em
síntese, que a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
condenação atualizado resultou em valor ínfimo, correspondente a R$263,45.
Pugna pela reforma da sentença, nos termos do parágrafo 8o do art. 85 do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000815-75.2017.8.26.0101 -Voto no 13102
3
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 75).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso merece provimento.
Realmente, o valor dos honorários a que condenada a
Fazenda merece alteração, na medida em que sua fixação, com fulcro no art.
85, §§ 3o e 4o, CPC, em 10% do valor da condenação a qual foi valorada
com correção em R$ 263,45 não pode, em absoluto, ser considerada
suficiente, pois se assim mantida, aviltar-se-ia o múnus da advocacia.
Em ações cujo valor da causa é muito baixo, recomenda-
se a fixação equitativa, expressamente prevista no art. 85, § 8o, CPC, solução
assentada, ademais, na incidência do princípio da proporcionalidade.
Nesses moldes, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC,
majora-se o valor dos honorários advocatícios para R$2.000,00 (dois mil
reais).
À vista do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para majorar a verba honorária.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p.
240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000815-75.2017.8.26.0101 -Voto no 13102
4
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora